Tribunal: TJDFT
Processo: 0729831-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSENTE A NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PENHORA INVIABILIZARIA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A relativização da regra da impenhorabilidade, quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, abrange também o saldo de restituição do imposto de renda. No caso, não há provas de que a referida penhora inviabilizaria a subsistência do devedor.
2. O saldo de restituição do imposto de renda sequer possui natureza salarial, mas sim indenizatória: “tem por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família” (Acórdão 1371265, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 22/9/2021).
3. Recurso conhecido e não provido.